Tribunal: TCU
Processo: 020.540/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 891/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 90 (Noventa) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros para atendimento das determinações exaradas no subitem 1.8.1 do Acórdão 555/2023-TCU-Plenário , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 020.540/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.